Tribunal: TJES
Processo: 5008661-74.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5008661-74.2025.8.08.0011

APELANTE: RYAN OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.262 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ryan Oliveira de Souza contra a sentença que impôs condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 600 dias-multa, em regime fechado. Segundo a acusação, em 12 de julho de 2025, o apelante trazia consigo e dispensava entorpecentes destinados à comercialização. A abordagem policial resultou na apreensão de 59 papelotes de cocaína (72,7 gramas) e R$ 605,00 em espécie, após tentativa de fuga do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, amparada na natureza e na quantidade da droga apreendida, apresenta ilegalidade ou desproporcionalidade; (ii) estabelecer se incide ao caso a orientação do Tema Repetitivo nº 1.262 do Superior Tribunal de Justiça para redução da pena ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, na fixação da pena-base.

A natureza altamente lesiva da cocaína justifica a elevação da reprimenda basal, dado o elevado potencial viciante e o severo impacto na saúde pública.

A apreensão de 59 unidades de entorpecente já fracionadas, somada à posse de dinheiro em notas trocadas, evidencia estrutura logística de comercialização que extrapola a normalidade.

Afasta-se a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.262, do Superior Tribunal de Justiça, pois a massa bruta de 72,7g de cocaína excede em mais de quatorze vezes o volume analisado no paradigma jurisprudencial (5g de crack), o que impede a classificação da quantidade como "ínfima".

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria preserva a proporcionalidade da sanção.

A reincidência específica e o quantum da pena fixado fundamentam a imposição do regime inicial fechado, nos termos da alínea a do § 2º, do artigo 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A natureza altamente lesiva e a quantidade relevante de entorpecentes autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na preponderância estabelecida pelo artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

O Tema Repetitivo nº 1.262, do Superior Tribunal de Justiça, revela-se inaplicável quando a quantidade de droga apreendida mostra-se significativamente superior ao volume tratado no precedente.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 33, caput, e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006; artigo 59 e alínea a do § 2º do artigo 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.262.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008661-74.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.262 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ryan Oliveira de Souza contra a sentença que impôs condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 600 dias-multa, em regime fechado. Segundo a acusação, em 12 de julho de 2025, o apelante trazia consigo e dispensava entorpecentes destinados à comercialização. A abordagem policial resultou na apreensão de 59 papelotes de cocaína (72,7 gramas) e R$ 605,00 em espécie, após tentativa de fuga do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, amparada na natureza e na quantidade da droga apreendida, apresenta ilegalidade ou desproporcionalidade; (ii) estabelecer se incide ao caso a orientação do Tema Repetitivo nº 1.262 do Superior Tribunal de Justiça para redução da pena ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, na fixação da pena-base.

A natureza altamente lesiva da cocaína justifica a elevação da reprimenda basal, dado o elevado potencial viciante e o severo impacto na saúde pública.

A apreensão de 59 unidades de entorpecente já fracionadas, somada à posse de dinheiro em notas trocadas, evidencia estrutura logística de comercialização que extrapola a normalidade.

Afasta-se a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.262, do Superior Tribunal de Justiça, pois a massa bruta de 72,7g de cocaína excede em mais de quatorze vezes o volume analisado no paradigma jurisprudencial (5g de crack), o que impede a classificação da quantidade como "ínfima".

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria preserva a proporcionalidade da sanção.

A reincidência específica e o quantum da pena fixado fundamentam a imposição do regime inicial fechado, nos termos da alínea a do § 2º, do artigo 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A natureza altamente lesiva e a quantidade relevante de entorpecentes autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na preponderância estabelecida pelo artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

O Tema Repetitivo nº 1.262, do Superior Tribunal de Justiça, revela-se inaplicável quando a quantidade de droga apreendida mostra-se significativamente superior ao volume tratado no precedente.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 33, caput, e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006; artigo 59 e alínea a do § 2º do artigo 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.262.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5008661-74.2025.8.08.0011

APELANTE: RYAN OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RYAN OLIVEIRA DE SOUZA
em face da r. Sentença (ID 18938243), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado, em razão da reincidência.

Emerge da exordial acusatória que, no dia 12 de julho de 2025, por volta das 12h20min, na Rua Maurílio Coelho, Bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante foi flagrado trazendo consigo e dispensando substâncias entorpecentes destinadas à comercialização. A dinâmica dos fatos revela que, ao notar a presença de policiais militares em uma operação de trânsito, o réu abandonou sua motocicleta Yamaha Fazer no meio da pista e empreendeu fuga a pé, transpondo muros e pedras às margens de um rio. Durante a abordagem, os agentes localizaram em sua posse direta 25 papelotes de cocaína e a quantia de R$ 605,00, em notas fracionadas. Ato contínuo, em buscas no trajeto da evasão, foram encontrados outros 34 papelotes de idêntica substância, totalizando 59 unidades prontas para a venda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Na presente hipótese, a materialidade delitiva e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas e sequer constituem objeto de insurgência recursal, concentrando-se a irresignação defensiva exclusivamente no capítulo relativo à dosimetria da pena.

Com efeito, o acervo probatório é robusto, ancorando-se no Laudo de Química Forense nº 6815/2025, que atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina em 59 unidades de material em pó, com massa bruta total de 72,7 gramas. À luz do contraditório judicial, os policiais militares Gabriel Salute Cabral e Mateus Ferreira Baudson confirmaram integralmente a versão acusatória, detalhando a tentativa de fuga e a apreensão do material ilícito.

Outrossim, o próprio apelante, em seu interrogatório, confessou a realização do transporte da substância entorpecente, conferindo absoluta segurança ao juízo condenatório proferido pelo magistrado de primeiro grau.

Postula a Defesa o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, alicerçada na natureza e na quantidade da droga apreendida, revela-se ilegal e desproporcional.

Para tanto, invoca a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.262, do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a apreensão de 72,7g de cocaína constituiria quantidade “ínfima”, insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.

À luz desse compasso, a defesa prequestiona a violação ao artigo 59, do Código Penal, e ao art. 42, da Lei de Drogas.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, o pleito de redução da pena não merece acolhimento.

A dosimetria da reprimenda penal é atividade jurisdicional pautada pela discricionariedade vinculada, cabendo ao magistrado sentenciante sopesar as circunstâncias do caso concreto dentro das balizas fixadas pelo legislador.

No âmbito dos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, o artigo 42 estabelece, de forma clara e expressa, que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Destarte, tais vetores foram erigidos pelo legislador ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta criminosa em razão do impacto na saúde pública.

Sob tal ótica, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a negativação da culpabilidade na natureza altamente lesiva e na quantidade das substâncias apreendidas (59 papelotes de cocaína, droga de alto valor viciante e socialmente devastadora).

Registre-se que a cocaína possui um potencial destrutivo significativamente superior a outros entorpecentes, o que justifica um rigor maior na fixação da pena-base.

No que tange à quantidade, a apreensão de quase 60 (sessenta) unidades individuais já fracionadas e prontas para a comercialização, acompanhada de dinheiro trocado, evidencia uma estrutura logística de venda que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras.

À luz desse cenário, impende salientar que o Tema Repetitivo nº 1.262, do STJ, é inaplicável ao caso em tela. O referido paradigma jurisprudencial versou sobre a apreensão de apenas 5g de crack, volume este considerado irrelevante para agravar a pena além do mínimo legal já estabelecido pelo legislador.

O panorama fático delineado no caso vertente é substancialmente diverso, visto que a massa bruta de 72,7g de cocaína representa uma quantidade mais de quatorze vezes superior à do precedente citado, não podendo ser classificada como "ínfima".

Portanto, a manutenção da exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 dias-multa, mostra-se razoável, proporcional e devidamente motivada.

Na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, o juízo sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a agravante da reincidência específica no crime de tráfico e a atenuante da confissão espontânea, procedendo à compensação integral entre ambas as circunstâncias.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na terceira fase, a pena definitiva deve ser mantida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ademais, ante a reincidência específica do apelante e o
quantum
de pena fixado, imperativa é a manutenção do regime inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)